Tribunal: TJMT
Processo: 1020735-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020735-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAYNE DA CUNHA LIMA - CPF: 052.220.841-08 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de no
1020735-14.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: GISLAYNE DA CUNHA LIMA.

Recorrido: BANCO C6 S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CESSÃO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a reclamante alega que o requerido inseriu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes, devido ao apontamento de um débito no valor de R$140,75 (cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos), o qual o recorrente afirma desconhecer.

3.

Na hipótese, a inscrição os órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, tem com o artigo 14 do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Ainda que não comprovada à legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, a recorrida não apresentou documentação capaz de demonstrar a cessão, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula no 385 do STJ.

6.

In casu
, constatou-se através de consulta pública a existência de negativações preexistentes lançadas pelas empresas VUON CARD e BOTICÁRIO, sendo incluídas, respectivamente, em 08/02/2022 e 11/05/2022, portanto, anterior ao débito discutido na lide que apresentou data em 13/08/2024.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, em razão da vedação a reformatio in pejus, pois, embora haja negativação anterior, não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

8.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA QUE REQUER A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 90,73 (noventa reais e setenta e três centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais) – MERO INCONFORMISMO – PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO ACIMA DO PATAMAR USUALMENTE UTILIZADO POR ESTA MAGISTRADA EM CASOS SEMELHANTES – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – AUTOR POSSUI NEGATIVAÇÃO ANTERIOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A parte Reclamada não comprovou cabalmente que a autora contratou os serviços que teriam dado origem à dívida e à inscrição.

2. Apesar de esta Magistrada reconhecer a possibilidade da contratação dos serviços por outros meios, como call center, internet, dentre outros, que não exigem a assinatura de contrato físico, é certo que somente a tela do sistema interno contendo a existência de alguns pagamentos, não é suficiente para reconhecer a efetiva contratação por parte do consumidor, mormente quando não demonstrada uma utilização fluída dos serviços.

3. De análise aos autos, nota-se na contestação que foi apresentada, apenas a existência de 02 (dois) pagamentos referentes ao período de 26/09/2016 e 08/08/2016, onde não comprova fluxo de utilização

4. Entretanto, em pesquisa aos órgãos de proteção ao crédito, é possível observar a existência de negativação anterior à discutida nos autos.

5. A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

6. Porém, a reforma da sentença para a aplicação da súmula 385 resta impossibilitada, em razão da aplicação do princípio da reformatio in pejus, tendo em vista a parte Recorrida não ter apresentado Recurso.

7. No caso dos autos, entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra mais do que o suficiente comparado ao valor da negativação R$ 90,73 (noventa reais e setenta e três centavos).

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 11076-74.2019.8.11.0001,

110767420198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).”

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025